Tribunal: TJDFT
Processo: 0740149-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740149-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Bandeira e Ribeiro - Banho e Tosa Ltda - ME Embargada: Luciana Peixoto Silveira Martins Arantes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Bandeira e Ribeiro - Banho e Tosa Ltda - ME contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 63142830). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator